Tribunal: STF
Processo: HC 120139
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crime de descaminho (CP, art. 334). Impetração dirigida contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Não conhecimento do writ. Pretensão à aplicação do princípio da insignificância.  Valor inferior ao estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Possibilidade. Ordem concedida de ofício. 



    1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a impetração de habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    2. Não conhecimento do habeas corpus.



    3. No crime de descaminho, o Supremo Tribunal Federal tem considerado, para a avaliação da insignificância, o patamar de R$ 20.000,00, previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes.



    4. Na espécie, como a soma dos tributos não recolhidos perfaz a quantia de R$ 13.693,23, é de se afastar a tipicidade material do delito de descaminho, com base no princípio da insignificância, em relação ao paciente Cleber Kulibaba Michelon, que preenche os requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento da atipicidade de sua conduta.



    5. O paciente Jaquelino Koczenski registra outros inquéritos por idêntica infração, razão pela qual, embora seja reduzida a expressividade financeira do tributo omitido ou sonegado, não é possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, por se tratar de um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. Precedentes.



    6. Ordem concedida de ofício.